Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710575-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) PACIENTE: RONNEY DE MATOS CAMARDA IMPETRANTE: SAMUEL RODRIGUES SIQUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA, SUCESSÕES E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE PLANALTINA-GO D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da certidão de ID 62799961, intime-se o peticionante SAMUEL RODRIGUES SIQUEIRA para, entendendo necessário, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se pela aparente perda do objeto recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator